Tribunal: TJMT
Processo: 0041791-57.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0041791-57.2011.8.11.0041
EMBARGANTES: EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS e SÔNIA MENDONÇA FURTADO
EMBARGADA: LEONICE DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DESERÇÃO AFASTADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FACE A NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NA FORMA SIMPLES – ARTIGO 99, §7o, CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO –EMBARGOS ACOLHIDOS.
O simples pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, sem que haja prova robusta da situação atual de hipossuficiência econômico-financeira da parte recorrente, é insuficiente para o acolhimento.
Ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça realizado no momento da interposição da apelação cível, deve o julgador, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC, abrir prazo, oportunizando à parte o recolhimento do preparo recursal, sob pena de, não o fazendo, malferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).” (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS e SÔNIA MENDONÇA FURTADO, visando sanar omissão na decisão monocrática de Id 28173450, que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, bem como no art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício, por ausência de preparo.
Em suas razões de Id 30502460, os embargantes sustentam que o decisum apresenta vício de omissão, na medida em que o não conhecendo do recurso em face da deserção se deu de plano, sem análise do pedido realizado sobre o deferimento ou não da justiça gratuita, motivo pela qual pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja analisada a documentação de comprovação da renda, e em sendo negada a concessão do benefício vindicado, que seja aberto prazo para o recolhimento do preparo recursal.
Não houve contrarrazões, consoante certificado no Id 32061663.
É o relatório.
Decido.
A análise dos presentes aclaratórios se dará de forma monocrática, com arrimo no art. 1.024, §2o, do CPC[1].
O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão dos embargantes em obterem os benefícios da gratuidade da justiça.
Como cediço, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Entretanto, a referida presunção não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao Magistrado, na busca da verdade real e diante da existência de indícios de capacidade financeira dos requerentes para pagar as custas e despesas processuais, determinar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil.
Desse modo, com a juntada dos documentos comprobatórios da situação econômica e financeira das partes, o Juiz poderá aferir a sua real capacidade ou sua necessidade, deferindo ou não o benefício.
In casu, observa-se que fora aberto prazo para que os interessados comprovassem a dificuldade financeira, no entanto, não foram acostados quaisquer documentos que reflitam satisfatoriamente a situação financeira atual dos apelantes, sobretudo porque limitaram-se em trazer os mesmos documentos já apresentados anteriormente, no caso, a declaração de IRPF 2018, conforme verifica-se nos Ids 2923037 e 5218601, o que por si só não se mostra suficiente para se evidenciar que fazem jus ao benefício vindicado, razão pela qual não fizeram prova da sua condição econômico-financeira para fins de se averiguar a impossibilidade de suportar as custas deste recurso.
Logo, à míngua de prova documental satisfatória, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
De outro lado, merece registro que a decisão que inadmitiu o recurso está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi feito nesta oportunidade, há de se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo na forma simples (artigo 99, §7o, do CPC), e não desde logo decretar a deserção.
A ilustrar, confira-se o julgado:
“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Grifos nossos)
No mesmo sentido, e em caso absolutamente análogo ao dos autos, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DESERÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO SUPRIDA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões de apelo e não apreciada na decisão monocrática objeto do Agravo Interno. Efetuado o pagamento do preparo, tal como determinado, resta afastada de vez a alegada deserção. 2- Nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Relator, ele deve fixar prazo para que o Apelante efetue o pagamento na forma simples”. (TJMT Agravo Interno 0010652-69.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para anular a decisão monocrática de Id 28173450, por não restar configurada a deserção. Ademais, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, por não vislumbrar a hipossuficiência requerida in concreto, determinando, via de consequência, que os apelantes procedam ao recolhimento do preparo recursal de forma simples, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, com ou sem cumprimento da determinação retro, certifique-se. Após, conclusos para julgamento oportuno.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.